Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-78.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700684-78.2025.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NUBIA PEREIRA DA SILVA MARTINS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A recorrente sustenta a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que o juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, o que tornaria regular a interposição do recurso. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a deserção e, por conseguinte, conhecido e processado o Recurso Inominado. É o relatório. DECIDO. Razão assiste à recorrente. Embora a análise dos requisitos para concessão da gratuidade deva ser realizada pelo Relator do recurso inominado, conforme dispõe o artigo 12, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, verifica-se que o juízo de origem deferiu o benefício (ID 77199995). Assim, ratifico o reconhecimento da gratuidade de justiça anteriormente deferida, diante da comprovação documental constante dos autos. Nesse contexto, DOU PROVIMENTO aos embargos, para reconsiderar a decisão de ID. 77259111, a fim de reconhecer a regularidade do recuso inominado apresentado. Preclusa esta decisão, retornem os autos para a análise do recurso inominado apresentado. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito